Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735958-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJECAO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PROJEÇÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE contra decisão a qual deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando, quanto ao cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, a incidência apenas de correção monetária no período de 9/12/2021 a 26/9/2024, podendo haver a incidência de SELIC apenas a partir de 27/9/2024. A embargante alega obscuridade ou omissão quanto: (i) à impossibilidade de levantamento dos valores controversos até o trânsito em julgado do recurso; e (ii) ao índice de correção monetária a ser utilizado entre dezembro de 2021 e o trânsito em julgado (26/9/2024), sustentando dever ser aplicado o IPCA. Quanto ao primeiro ponto, argumenta haver obscuridade ou omissão na decisão, pois, embora o efeito suspensivo concedido já determine novo cálculo, o pedido formulado no agravo era para manutenção do valor controverso em juízo até o trânsito em julgado do recurso. Sustenta ser necessário esclarecer expressamente a impossibilidade de levantamento desses valores. Alega, ainda, omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável no período entre dezembro de 2021 e o trânsito em julgado (26/9/2024). Embora a decisão tenha reconhecido não caber a incidência da SELIC em honorários advocatícios de sucumbência antes do trânsito em julgado, e determinado a incidência apenas de correção monetária naquele período, a embargante sustenta não ter ficado claro qual índice deve ser utilizado, defendendo a aplicação do IPCA. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de vícios no julgado e mero inconformismo da parte (ID 76779982). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A embargante sustenta obscuridade ou omissão quanto à impossibilidade de levantamento dos valores controversos. Argumenta haver pedido no agravo de instrumento (item 42) "efeito suspensivo ao recurso para determinar que o valor controverso, seja mantido em juízo até o trânsito em julgado deste recurso". Não há vício a sanar. A decisão foi expressa ao deferir efeito suspensivo ativo para determinar a incidência apenas de correção monetária no período de 9/12/2021 a 26/9/2024 quanto ao cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. A concessão de efeito suspensivo, por sua própria natureza jurídica, suspende temporariamente a eficácia da decisão agravada nos termos especificados no provimento liminar. Ao determinar os parâmetros corretos de cálculo dos honorários, a decisão necessariamente impede o levantamento de valores calculados de forma diversa da determinada. Trata-se de consequência lógica e inerente ao instituto do efeito suspensivo, dispensando explicitação de todos os seus desdobramentos práticos. A decisão atendeu substancialmente ao pedido formulado pela agravante. A embargante sustenta, ainda, omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável entre dezembro de 2021 e o trânsito em julgado (26/9/2024), defendendo a aplicação do IPCA. No agravo de instrumento, a tese central da agravante consistiu em demonstrar a inaplicabilidade da SELIC antes do trânsito em julgado. Nos itens 23 a 30 das razões recursais, a agravante argumentou extensamente que a SELIC acumula juros e correção monetária, sendo os juros devidos apenas após o trânsito em julgado (26/9/2024). Citou precedentes do STJ (REsp 1984292/DF, AgInt no REsp 1935385/DF, AgInt no AREsp 1689300/SP, AgInt no AREsp 2059743/RJ e REsp 1.795.982/SP) e os arts. 389, 406 e 884 do Código Civil para fundamentar a tese de que "não é possível a aplicação de juros em período anterior" ao trânsito em julgado. A decisão embargada enfrentou e acolheu integralmente essa tese. Reconheceu expressamente não caber “a incidência da SELIC em honorários advocatícios de sucumbência em data anterior ao trânsito em julgado, momento no qual deve incidir apenas a correção monetária". Em seguida, determinou "a incidência apenas de correção monetária no período de 9/12/2021 a 26/9/2024". A decisão, portanto, apreciou e decidiu exatamente o que lhe foi submetido: afastou a aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado e determinou a aplicação de correção monetária nesse período. Assim, o decisium foi suficientemente claro ao determinar o afastamento do índice inadequado (SELIC) e a aplicação de correção monetária. Os embargos revelam, na verdade, inconformismo com a extensão do pronunciamento judicial. Não se prestam os embargos de declaração à ampliação dos fundamentos da decisão ou à inclusão de novos elementos no julgado. Por todo exposto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2025 07:36:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador